Tribunal: TJMT
Processo: 1013342-49.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013342-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSANGELA CANDIDA DA SILVA - CPF: 000.900.701-60 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA CANDIDA (VÍTIMA), JOÃO IZAUDINO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), NEIDE SEMENTINI PORTES - CPF: 362.229.331-49 (ASSISTENTE), LUCILENE RODRIGUES DA FONSECA BRAZ - CPF: 830.662.251-00 (ASSISTENTE), SILVANIA PIRES DOS SANTOS - CPF: 378.132.181-91 (ASSISTENTE), CELIA NUNES HEIDERICH - CPF: 274.039.631-72 (ASSISTENTE), LUCINEIA PEREIRA LEMOS GONCALVES - CPF: 810.524.211-72 (ASSISTENTE), FELINA DAVINA DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 984.234.951-91 (ASSISTENTE), MARIANA TEODORA DA SILVA - CPF: 303.946.941-04 (ASSISTENTE), ALDENORA DE JESUS CABRAL - CPF: 593.368.891-68 (ASSISTENTE), SIMONE DE JESUS CABRAL (ASSISTENTE), IVANETE MARIA BARBOSA (ASSISTENTE), MARCEL CASTOR DE ABREU (ASSISTENTE), ALEXANDRE MENDES NEITZKE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, C/C ART. 61,
E,
E COM ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. PENA NO MÍNIMO LEGAL,

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUSPENSÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP
–

TESES NÃO CONHECIDAS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –

4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

3.
A inexistência, nesta fase processual, de condenação e, por conseguinte, de pena, obsta, por falta de interesse de agir, que se conheça dos pedidos fixação da reprimenda no mínimo legal, aplicação da confissão espontânea e concessão da suspensão condicional da pena nos termos do art. 77 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rosângela Candida da Silva
interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciada
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
previsto no art. 121, §2º, III, c/c art. 61, II,
e
c/c art. 14, II do CP.

Inconformada, ela requerer sua
despronúncia
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a
desclassificação do crime
doloso contra a vida para o de
lesão corporal simples
, asseverando não agiu com
animus necandi
. Também vencida nesta tese, almeja a
fixação da
reprimenda no mínimo
legal, a aplicação da
confissão espontânea
e a concessão da
suspensão condicional da pena
nos termos do art. 77 do CP
(Fls. 627/642).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 685/693).

Em
juízo de retratação
foi mantida a decisão impugnada (Fls. 710/712).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
nos termos do sumário que segue em transcrição (Fls. 716/722).

“Homicídio tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação da ré – Pleiteia a impronúncia por ausência de animus necandi – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Inviável a desclassificação para lesão corporal, eis que os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nessa fase processual, indicam que a acusada agiu com indisfarçável animus necandi – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in
dubio pro societate
– Precedentes do STJ – Qualificadora que não se mostra desarrazoada, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos, principalmente pela confissão da ré – Pedidos remanescentes de reconhecimento da confissão, aplicação da pena no mínimo legal e concessão de suspensão condicional da pena são incabíveis de discussão no presente recurso, devendo ser analisados após julgamento pelo e. Tribunal do Júri, em recurso próprio – Pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021